Tribunal: STF
Processo: ARE 1515689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORADIA EM LOCAL DE RISCO. DANOS DECORRENTES DE ENCHENTE/INUNDACAO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Na hipótese dos autos não se discute a previsibilidade do Município da Serra pertinente ao sinistro natural (fortes chuvas) ocorrido no ano de 2013, mas sim sua negligência, evidenciada nas provas coligidas, muito antes do evento danoso, quando se fez omissa na promoção de atos que poderiam sobremaneira minimizar os danos advindos do fatídico ocorrido. II. Por meio da oitiva testemunhal de ambas as partes, verifica-se que eram constantes os alagamentos na Rua Intendente Câmara, no Bairro Nova Carapina I, onde reside a apelada, tanto em função da declividade da localização, como em razão de sua proximidade com um córrego e existência de um valão, restando evidenciado que o Municipio se omitiu em realizar obras de infraestruturas, para evitar os danos ou minimizá-los, por mais de 30 (trinta) anos. III. De mais a mais, salta aos olhos que a omissão Municipal relacionada à limpeza e manutenção do valão é fator contributivo e preponderante para o alagamento local, porquanto indene de dúvida que a falta de infraestrutura para o devido escoamento da água intensificou exponencialmente o nível de retenção da água na Rua Independente Câmara, onde reside a apelada, a qual foi a mais afetada. IV. Entretanto, não há como dissentir que a apelada também detém culpa concorrente, e na mesma proporção, pelos prejuízos por ela suportados. Segundo a jurisprudência da Corte Superior, a concorrência culposa da vítima diminui a intensidade do nexo causal e, como consequência, reduz a parcela de responsabilidade do ofensor, nos termos do art. 945 do CC/02, razão pela qual reduzo o valor do dano moral para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORADIA EM LOCAL DE RISCO. DANOS DECORRENTES DE ENCHENTE/INUNDACAO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Na hipótese dos autos não se discute a previsibilidade do Município da Serra pertinente ao sinistro natural (fortes chuvas) ocorrido no ano de 2013, mas sim sua negligência, evidenciada nas provas coligidas, muito antes do evento danoso, quando se fez omissa na promoção de atos que poderiam sobremaneira minimizar os danos advindos do fatídico ocorrido. II. Por meio da oitiva testemunhal de ambas as partes, verifica-se que eram constantes os alagamentos na Rua Intendente Câmara, no Bairro Nova Carapina I, onde reside a apelada, tanto em função da declividade da localização, como em razão de sua proximidade com um córrego e existência de um valão, restando evidenciado que o Municipio se omitiu em realizar obras de infraestruturas, para evitar os danos ou minimizá-los, por mais de 30 (trinta) anos. III. De mais a mais, salta aos olhos que a omissão Municipal relacionada à limpeza e manutenção do valão é fator contributivo e preponderante para o alagamento local, porquanto indene de dúvida que a falta de infraestrutura para o devido escoamento da água intensificou exponencialmente o nível de retenção da água na Rua Independente Câmara, onde reside a apelada, a qual foi a mais afetada. IV. Entretanto, não há como dissentir que a apelada também detém culpa concorrente, e na mesma proporção, pelos prejuízos por ela suportados. Segundo a jurisprudência da Corte Superior, a concorrência culposa da vítima diminui a intensidade do nexo causal e, como consequência, reduz a parcela de responsabilidade do ofensor, nos termos do art. 945 do CC/02, razão pela qual reduzo o valor do dano moral para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente